Tribunal: STF
Processo: ARE 932048
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 823, cujo paradigma é o RE-RG 883.642, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.6.2015. (eDOC 32)
    A Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. (eDOC 51) 
    Esta manteve sua decisão, em acórdão assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. LIMITAÇÃO. ROL DE SUBSTITUÍDOS. DISTINGUISHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC/73 (ARTIGO 1030, II, do CPC/2015). INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE”. (eDOC 58)
    Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 65)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 32 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO EXECUTIVO DE AÇÃO COLETIVA. INCLUSÃO DE NOVOS EMPREGADOS. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. O artigo 8º, III, da Constituição Federal autoriza a atuação ampla do sindicato, na qualidade de substituto processual, dada a sua função institucional de defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos da categoria. Nessa esteira, a despeito da existência ou não do rol de substituídos na ação originariamente ajuizada, em se tratando de substituição processual, podem os integrantes da categoria, em qualquer tempo, habilitar-se no processo. Todavia, a habilitação não poderá ocorrer quando o sindicato apresenta rol de substituídos e a decisão transita em julgado, uma vez que a coisa julgada produzida na ação coletiva teve seus limites subjetivos expressamente delimitados em face desse rol, como ocorreu no presente caso. Precedentes da SBDI-1. Incidência da Súmula nº 333 e artigo 896, § 4º, da CLT. Recurso de revista não conhecido”. (eDOC 12)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI e LIV; e 8º, III, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a representatividade da entidade sindical seria ampla e irrestrita, de modo que todos os integrantes da categoria teriam sido substituídos, não apenas os individualizados no rol apresentado na ação coletiva. (eDOC 14, p. 25)
    Sustenta-se existir contradição entre o acórdão da ação coletiva e o acórdão da execução de sentença (mantido pelo acórdão recorrido) quanto à taxatividade do rol de empregados apresentado pelo Sindicato, o que vulneraria a coisa julgada. (eDOC 14, p. 61)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da proteção à coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral da matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o título judicial executado teria limitado seus efeitos aos nomeados no rol dos substituídos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Devido a essa atuação ampla do Sindicato – substituto, entendo que, a despeito da existência ou não do rol de substituídos na ação originariamente ajuizada, em se tratando de substituição processual, podem os integrantes da categoria, em qualquer tempo, habilitar-se no processo.
    Isto porque, levando-se em consideração o entendimento desta colenda Corte de que é prescindível o rol de substituídos em ação na qual o sindicato figura como substituto processual, ou seja, a atuação dele alcançará todos os integrantes da categoria, não há como entender que, nas ações em que o Sindicato apresente rol de substituídos, tais integrantes não possam se habilitar.
    Contudo, a habilitação não poderá ocorrer quando o sindicato apresenta rol de substituídos e a decisão transita em julgado, uma vez que a coisa julgada produzida na ação coletiva teve seus limites subjetivos expressamente delimitados em face desse rol”. (eDOC 12, p. 6)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a controvérsia relativa aos beneficiários ou âmbito de eficácia de título judicial coletivo restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que não haveria ofensa direta à Constituição a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (ARE-RG 901.963 rel. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.9.2015)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF”. (ARE 1.217.032 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual civil. Prequestionamento. Ausência. Ação coletiva. Limites territoriais da eficácia da decisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A questão sobre a limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por sindicato restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 862.020 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente